Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-76.2023.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001960-76.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NAITAN SAMIR BARROS RODRIGUES - CPF: 039.722.101-08 (APELANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSEANE CAMPOS DA CRUZ - CPF: 708.204.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE ALMEIDA COUTO - CPF: 458.754.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO - CPF: 036.495.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PERMANECEU FIRME E COESO NA FASE EXTRAJUDICIAL E PERANTE O JUÍZO. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN. AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO POR AFRONTAR PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA DECORRENTE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, INCLUSIVE.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Presente nos autos, declaração da vítima em juízo, depoimento dos policias que atenderam a ocorrência e laudo de constatação, não há falar em ausência de fundamentação na sentença de primeira instância.

2.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Naitan Samir Barros Rodriges contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
da Lei 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) restritiva de direito consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, bem como suspensão para dirigir veículo por 02 (dois) meses (ID 193065725).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
anulação da sentença por ausência de fundamentação;
b)
afastamento da pena acessória (ID 193065756).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 193065775).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 198409655), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa pretende, em preliminar, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição do acusado por não existirem provas de que ele conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir – Pleitos improcedentes – Nulidade do processo – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas ou a sentença – Pela rejeição da preliminar – Mérito- Legalidade do meio empregado como prova da capacidade psicomotora alterada – Sinais e sintomas do agente que comprovam alteração na capacidade psicomotora – Prova testemunhal –Suspensão do direito de dirigir- Imposição legal -
Pelo desprovimento do recurso
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de constatação, extrato de etilômetro indicando a recusa e pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial. Por sua vez, a autoria restou evidenciada principalmente pelo testemunho policial e de Ronaldo, dono da residência próxima ao local do corrido, perante o contraditório e ampla defesa, que indicam que a responsabilização penal deverá recair sobre o réu.

Nesse sentido, a policial Joseane Campos da Cruz afirmou em juízo que a testemunha Ronaldo chamou a viatura e informou que havia um carro parado próximo a casa dele, que o carro estava ligado e o apelante no interior do veículo desacordado. Ao chegar ao local, a testemunha afirmou que o motorista, ora réu, demorou cerca de dez minutos para acordar e quando despertou, confirmou que havia ingerido bebida alcoólica, sendo que o apelante negou realizar o teste do bafômetro, sendo conduzido então à delegacia de polícia para providências.

Nessa senda, o policial José Marques Teixeira, asseverou em juízo, que pediu apoio a outra viatura e que após diversas tentativas conseguiram acordar o apelante, ademais, apresentava falas desconexas e olhos vermelhos. Na ocasião, afirmou que restaram demonstrados perante os agentes que o recorrente apresentava sinais de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor etílico.

Além do mais, os depoimentos dos agentes na fase policial e em juízo se mostraram coesos e firmes, de modo que, não resta qualquer tipo de dúvida que possa macular a sentença prolatada, ao contrário do que a defesa pleiteia, no sentido de que não há prova técnica para embasar a decisão judicial. Assim sendo, dispensável a juntada do teste de alcoolemia nos autos, de forma que
não há como acolher o pleito de absolvição do condenado por ausência de comprovação da alteração psicomotora.
A propósito:

(...) Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "
ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018) (...) (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe de 26/3/2019
)

(...) Em se tratando do
crime de embriaguez ao volante
,
o teste do bafômetro não é imprescindível, porquanto a norma admite outros meios de provas
(Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2º), e, in casu, o
depoimento dos policiais militares

responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação
. (N.U 0003220-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no
DJE 01/06/2020
)

Com efeito, o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). De maneira similar, perfilha deste entendimento esta Corte:

Enunciado Orientativo nº 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Na mesma linha intelectiva, a testemunha Ronaldo de Almeida Couto, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, disse que observou que havia um carro parado próximo a sua casa, achando estranho porque viu um rapaz dormindo dentro do veículo e que o rapaz estacionou próximo do seu carro e quase bateu.

De outra sorte, o réu em juízo negou qualquer ingestão de bebida alcoólica, mas que teria feito uso de medicamentos em razão da extração de sisos, porém, sem confirmar nenhuma das alegações, tão somente criando pretexto.

Por fim, insurge-se a defesa no tocante à sanção secundária de suspensão do direito de dirigir, objetivando o seu afastamento.

Convém ressaltar, de início, que a penalidade questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor
.”

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a improvejo
, afastando as teses defensivas em razão da comprovação da materialidade, autoria e pelo instrumento de constatação ter sido hábil, junto com o testemunho judicial, a comprovar a alteração psicomotora. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024